Tribunal: TJSP
Processo: 1503475-93.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). Recurso defensivo: absolvição por insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Palavras dos agentes públicos corroboradas por demais elementos acostados aos autos. Versão defensiva de baixíssima credibilidade. Isolada no contexto probatório. Réu que tinha

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). Recurso defensivo: absolvição por insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Palavras dos agentes públicos corroboradas por demais elementos acostados aos autos. Versão defensiva de baixíssima credibilidade. Isolada no contexto probatório. Réu que tinha ligação com o imóvel no qual encontrados os entorpecentes.
Elementos pretéritos de investigação que já vinculavam o réu com o imóvel usado como "casa bomba" (depósito de drogas para abastecimento de biqueiras). Configuração do crime de narcotráfico imputado ao réu, que não exige qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a traditio, para consumação do delito. Condenação mantida.
Dosimetria que comporta reparos. Natureza e quantidade das drogas que servem para exasperação da básica. Quantidade significativa e natureza altamente lesiva que foi destacada fundamentadamente em sentença. Réu que ostenta maus antecedentes. Aumento sucessivo indevido na etapa inicial. Correção para adequar a fração de aumento em 1/3. Regime fechado mantido pelo quantum da pena, maus antecedentes, bem como pela natureza e quantidade das drogas. Concessão de liberdade provisória. Pleito que foi objeto de HC, no qual foi concedida a ordem para revogar a ordem de prisão. Patente perda de objeto. Recurso parcial provido para, mantida a condenação do réu, reduzir sua pena a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no piso. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu.